Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-37.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000729-37.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA DE MATOS FERNANDES Advogado(s): ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS MACHADO, GILPETRON DOURADO DE MORAES, FELIPE GILPETRON CARVALHO DE MORAES registrado(a) civilmente como FELIPE GILPETRON CARVALHO DE MORAES APELADO: FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VÍNCULO CELETISTA RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. AUTOTUTELA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1254 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Maria de Fátima de Matos Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de aposentadoria cassada administrativamente, sob o fundamento de que o vínculo com a Administração Pública era de natureza celetista, conforme reconhecido por decisão trabalhista transitada em julgado. Requereu também indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação do ato administrativo de aposentadoria concedida à servidora no âmbito do RPPS, diante do reconhecimento judicial de vínculo celetista; (ii) apurar se a referida revogação configura violação de direitos capazes de ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato de concessão de aposentadoria no RPPS possui natureza jurídica complexa e está sujeito a controle de legalidade posterior por parte da Administração e do Tribunal de Contas. A Administração pode exercer autotutela para anular atos ilegais, independentemente de processo administrativo prévio, conforme autorizado pela Súmula 473 do STF. Decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho, reconhecendo a natureza celetista do vínculo da apelante com o Estado da Bahia, inviabiliza a concessão de aposentadoria no RPPS. A coisa julgada trabalhista possui eficácia erga omnes e impede rediscussão do regime jurídico aplicável, obrigando a Administração a respeitá-la, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. A jurisprudência fixada no Tema 1254 do STF não se aplica ao caso, pois a autora não detinha vínculo estatutário válido nem havia preenchido os requisitos legais para a aposentadoria no RPPS. A percepção de proventos de aposentadoria com base em regime jurídico incompatível caracteriza enriquecimento indevido, vedado pelo ordenamento jurídico. Inexistindo ilegalidade, abuso de poder ou violação de direitos da personalidade, não há que se falar em dever de indenizar por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Administração pode anular ato de aposentadoria no RPPS quando decisão judicial transitada em julgado reconhece vínculo celetista entre o servidor e o ente público. A coisa julgada trabalhista possui força vinculante e impede a manutenção de aposentadoria fundada em regime estatutário. O Tema 1254 do STF não alcança hipóteses em que o vínculo estatutário jamais existiu validamente. A revogação de aposentadoria fundada em ato ilegal, quando pautada na autotutela administrativa e no respeito à coisa julgada, não gera direito à indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 931; LINDB, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STF, RE 1426303 (Tema 1254 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000729-37.2022.8.05.0022, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA DE MATOS FERNANDES e como apelada FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHEER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .